Tribunal: TJDFT
Processo: 0712355-50.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. QUITAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. AUSENCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido da exordial para condenar o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 4.296,92 (quatro mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais, devidamente atualizado desde o dia 20/11/2019 pelos índices oficiais do TJDFT e acrescido de juros de mora a partir da citação.
2. Sustenta o recorrente (réu), em síntese, necessidade de observância do contrato firmado entre as partes, Princípios do “Pacta Sunt Servanda” e da Autonomia da Vontade das Partes. Aduz que quando da contratação do refinanciamento em 23/10/2010, já havia sido programado o desconto referente a parcela do contrato no 1212369942 no valor de r$ 2.047,30, de modo que não havia como evitar que o desconto ocorresse e que tal valor não estava incluído na renegociação. Pugna pela reforma integral da sentença para ter julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a devolução do valor na forma simples.
3. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da parte ré em comprovar a legitimidade dos descontos narrados na exordial.
5. A controvérsia cinge-se em esclarecer se quando da assinatura do contrato no 1213107269, em 23/10/2019, foi informada à autora que a parcela, com vencimento em 22/11/2019, referente ao contrato no 1212369942, estava, ou não, incluída no refinanciamento pactuado.
6. Pelas provas coligidas aos autos, observa-se que, inicialmente, a autora firmou contrato de empréstimo no 1212369942, valor da prestação: R$ 2.047,30, primeiro vencimento em 22/04/219, último em 22/03/2020 (ID 16489230 - Pág. 1). Em 23/10/2019, firmou outro contrato no 121.3107.269, prestação no valor de R$ 2.047,30, primeiro vencimento em 22/11/2019, último em 22/10/2020 (ID 16489229 - Pág. 1). O extrato (ID 16489223 - Pág. 3) demonstra que no mês de novembro/2019 a ré debitou 2(dois) valores na conta corrente da autora: em 20/11, o importe de R$ 2.013,33 e em 22/11, o valor de R$ 2.148,64.
7. Alega a autora que, ao aceitar a proposta do segundo contrato no 121.3107.269, “ficou acordado entre as partes que o primeiro contrato seria extinto e os valores das novas parcelas já incluíam as parcelas em aberto do primeiro contrato.”
8. Cabe à ré/recorrente demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora/recorrida, no caso, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos e documentos apresentados pela autora/recorrida.
9. Necessário destacar, atento aos dizeres do instrumento de contrato no 1213107269 (ID 16489229 - Pág. 1), não ser possível depreender que a parcela do contrato 1212369942, com vencimento em 22/11, estava excluída da negociação realizada entre as partes. Tampouco é possível aferir que se trata de refinanciamento do contrato no 1212369942. Assim, tratando-se de uma relação consumerista, era imprescindível que a recorrente demonstrasse, por qualquer meio de prova, haver informado à recorrida que a parcela do mês de novembro não estava incluída na negociação e, portanto, seria debitada no dia 22/11. Entretanto, não o fez (art. 373, II, CPC).
10. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
11. Assim, verifica-se que a conduta da empresa ré/recorrida desprestigiou os princípios norteadores da relação de consumo, em clara ofensa ao direito de informação, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
12. Além disso, muito bem fundamentou a douta magistrada ao julgar procedente o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, in verbis: [...] A diferença, R$ 6548,76, deveria ser utilizada para liquidação do contrato anterior, conforme consta no documento: “Saldo devedor de contrato Grupo Agibank”. O direito básico de informação constitui importante ferramenta de equilíbrio contratual entre as partes na relação de consumo, possibilitando ao consumidor o exercício dos seus direitos e o cumprimento dos seus deveres. No contrato sob análise não constou quantas parcelas do contrato antigo restava à autora liquidar.Tal informação com certeza influenciaria a decisão da consumidora em contratar o empréstimo ou não. Portanto, não assiste razão o banco requerido quando afirma que a parcela de R$2.148,64 não foi incluída no saldo devedor. Consta no contrato “Saldo Devedor” do contrato antigo, não se esperando que o banco debite, trinta dias depois da assinatura do novo contrato, uma parcela não computada do contrato refinanciado. É certo que o fornecedor prometeu a liquidação do contrato anterior pelo valor de R$ 6.548,76, não fazendo sentido deixar de incluir um parcela que somente seria paga trinta dias depois.[...]
13. Para a devolução em dobro do indébito necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Precedente: Acórdão n.858348, Desembargadora SIMONE LUCINDO.
14. À míngua de situação de engano justificável, a consumidora faz jus à repetição do indébito, por valor condizente ao dobro do que pagou em excesso no mês de novembro/2019.
15. Escorreita, portanto, a sentença.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.